Tribunal: STF
Processo: RE 90804
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
-Aplicação, feita em revisão criminal, de lei nova mais benigna o fato julgado por sentença condenatória irrecorrível.
- Tendo a manifestação no sentido da redução da pena partido do próprio Ministério Público, ao emitir seu parecer, e não havendo sido levantada então a questão relativa à inadequação da revisão criminal, bem como à competência para a aplicação da lei nova mais benigna, falta o prequestionamento dessas matérias (súmula 233). Com efeito, em face dessa circunstância, não se pode pretender que o Ministério Público foi surpreendido com a redução da pena determinada, sem qualquer provocação, pelo acórdão, não havendo, portanto, oportunidade processual par prequestionar a questão.
- Precedente do Plenário do STF (RE 88.728).
Recurso extraordinário não conhecido.